Tribunal: TJSP
Processo: 1026662-19.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – Citação da Ré por edital – Validade - Ausência de qualquer irregularidade no ato citatório – As diversas diligências efetuadas para a tentativa de localização da Ré restaram infrutíferas – Ausência de impugnação específica quanto à questão de fundo – Documento hábil à instrução do pedido – Súmula 247, do Superior Tribunal de

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – Citação da Ré por edital – Validade - Ausência de qualquer irregularidade no ato citatório – As diversas diligências efetuadas para a tentativa de localização da Ré restaram infrutíferas – Ausência de impugnação específica quanto à questão de fundo – Documento hábil à instrução do pedido – Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça – Petição inicial acompanhada do contrato celebrado e detalhamento bancário correspondente geral – A impugnação apresentada não se mostra suficiente para afastar a validade dos documentos apresentados e a obrigação do pagamento – Sentença mantida - Recurso não provido.